Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708129-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE OLIVEIRA DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. PRAZO. INÍCIO. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a prescrição da pretensão de Banco do Brasil S.A. de cobrança de dívida oriunda de empréstimo bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas oriundas de contratos é quinquenal. A contagem do prazo da prescrição da pretensão executiva começa a contar somente quando a prestação torna-se exigível, isto é, quando ocorre o seu vencimento. 4. O prazo prescricional para a cobrança da dívida a ser adimplida em parcelas periódicas tem início somente após o vencimento da última prestação, ainda que tenha sido pactuada cláusula resolutória expressa para a hipótese de inadimplência do devedor, como no caso concreto. 5. Fatos como o pedido de habilitação de crédito e seu indeferimento igualmente não alteram a data de início do prazo prescricional, que está definido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “O vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data do vencimento da última parcela do contrato. Fatos como o pedido de habilitação de crédito e seu indeferimento igualmente não alteram a data de início do prazo prescricional, que está definido em lei”. __________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 199, II, e 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 7.067, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.11.2022; TJDFT, AI 0712353-18.2021.8.07.0004, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 2.8.2023; TJDFT, AI 0723312-60.20218.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 30.9.2021. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV, V e VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 202, inciso IV, e parágrafo único, do Código Civil, alegando a ocorrência de prescrição da dívida cobrada pelo recorrido. Afirma que “com a apresentação do pedido de habilitação no inventário por parte do Recorrido, fez-se o prazo de prescrição iniciar a sua contagem e, concomitantemente, interromper o prazo em favor do credor, (...)” (ID 76386038, p. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 202, inciso IV, e parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004